Tribunal: STF
Processo: RE 1576336
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR EM SEDE PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS.



    1. Apela o autor de sentença proferida em ação ordinária movida contra a União e o INSS, com objetivo de ver declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar de nº 35204.000927_2015- 22, inclusive de todos os atos processuais praticados, desde a apresentação da defesa, relatório final e demais pareceres, culminando no ato demissório, e, via de consequência, a nulidade do ato administrativo demissional, com sua reintegração aos quadros do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, retornando ao cargo anteriormente ocupado, com todas as vantagens inerentes à função, tornando nulas e sem efeito as consequências previstas no artigo 137 da Lei 8.112/90;



    2. O MM. Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da União e julgou improcedente o pedido em face do INSS;



    3. O motivo da instauração do Processo Administrativo Disciplinar foi a necessidade de se apurar possíveis irregularidades relacionadas à habilitação e à concessão de benefícios previdenciários de modo fraudulento. Ao final do procedimento administrativo, a comissão indiciou o autor com base nos arts 116, III, e 117, IX, da Lei nº 8.112/90, por ter constatado, dentre outras coisas, que:



    "a. Habilitou/concedeu o benefício E/NB 21/157.167.072-3, após ter alterado indevidamente a data do final do vínculo empregatícios do instituidor da pensão por morte, de modo a manter a data do óbito dentro do chamado "período de graça";



    b. em relação ao benefício E/NB 25/158.493.348-5, inseriu no CNIS a Data de Início do Benefício - DIB como sendo 01.09.2004 (fl.01), sem qualquer documento comprobatório, considerando que os documentos atestavam que a data do primeiro recolhimento à prisão do instituidor teria sido em 14.03.2007;



    c. Em relação ao benefício E/NB 25/155.622.462-9, alterou indevidamente, no sistema da Previdência, a data de reclusão do instituidor como sendo 11.02.2000, quando os documentos atestariam que o primeiro recolhimento deu-se em 07.03.2003, o que permitiu manter, irregularmente, a qualidade de segurado, a qual havia caducado em 16.03.2000, além de ter incluído a titular do benefício, Senhora Lucimária Margarida da Silva, como dependente do instituidor, apesar do casamento só ter acontecido em 02.12.2009;



    d. No que diz respeito ao benefício E/NB 21/157.671.129-0, acatou indevidamente a alteração da data de saída da empresa S. Eufrázio Araújo -ME de 03.10.2005 para 03.10.2006, através de rasura grosseira, informação essa que, associada ao registro irregular do Sistema Nacional de Emprego - SINE (não consta registro no ministério trabalho), prorrogou a qualidade de segurado de 15.12.2006 para 16.12.2008, o que possibilitou colocar o óbito, 21.05.2008 dentro do c h a m a d o " p e r í o d o d e g r a ç a " ;



    e. Habilitou/concedeu o benefício E/NB 21/157.671.291-2, reconhecendo e incluindo indevidamente o vínculo trabalhista do instituidor do benefício, apesar de o vínculo ter sido anotado na CTPS por força de decisão judicial, referente ao período de 01.06.2006 a 05.06.2008, após o óbito, sem qualquer início de prova material, além de não ter considerado a existência de requerimento de Pensão por Morte negado anteriormente pela 3ª junta de Recursos do CRPS por falta de qualidade de segurado, o que poderia ter evitado a concessão;



    f. Habilitou/concedeu o benefício E/NB 25/153.809.797-1 sem a presença da requerente na APS Recife - Casa Amarela para requerer o benefício, considerando que tudo foi providenciado por intermediário conforme depoimento da interessada";



    4. Como registrado na sentença, o PAD foi regularmente instaurado, tendo o autor participado, efetivamente, de toda a fase instrutória, inclusive com a constituição de advogado para defesa de seus interesses. As conclusões da Comissão Processante, por sua vez, tiveram como supedâneo o fato de terem os benefícios irregulares sido concedidos através da matrícula do servidor, com o uso de sua senha individual, beneficiando indevidamente terceiros e provocando prejuízos ao erário;



    5. Neste aspecto, é importante registrar ter a Comissão Processante constatado que: a) os IPs utilizados na concessão dos benefícios irregulares estavam dentro da faixa de IP (10.92.135.0/24) da rede de computadores da APS Casa Amarela; b) todas as formatações/concessões dos benefícios em questão ocorreram no horário de expediente da agência; c) o sistema utilizado no INSS para concessão de benefícios previdenciários, denominado PRISMA, solicita obrigatoriamente a troca de senha a cada 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que, no caso, existem vários benefícios concedidos em datas diferentes e dentro de intervalos superiores ao período de troca forçada da senha do sistema; d) o sistema PRISMA, por medida de segurança, emite um alerta quando há simultaneamente mais de um usuário autenticado com a mesma matrícula e senha, deslogando automaticamente o usuário que autenticou primeiro e mostrando na tela de ambos um aviso de segurança; 



    6. Não socorre o autor a alegação de que teria havido cerceamento em seu direito de defesa pela negativa da Comissão Processante em produzir as seguintes provas por ele requeridas: pericial, nas máquinas em que houve a concessão dos benefícios, e fornecimento da filmagem das câmeras de segurança. Isso porque, conforme Ata de Reunião e Deliberação da Comissão Processante, inexistiam câmeras de vigilâncias à época dos fatos. Demais disso, nas agências do INSS e na própria "Área Meio" inexistia máquina exclusiva para cada servidor. Tampouco, possuem as máquinas utilizadas pelos servidores IP fixo, o que tornaria a realização da perícia requerida inócua;



    7. Não se pode olvidar que a senha individual é de guarda do servidor, razão pela qual ele deve responder pelo uso da mesma. Demais disso, o servidor estava na direção da agência, de modo que a concessão de benefícios que continham irregularidades grosseiras, por si só, constitui falta gravíssima, capaz de ensejar demissão, independentemente da existência ou não de dolo;



    8. A absolvição na esfera criminal ocorrido por falta de provas não vincula a esfera administrativa;



    9. Por último, nunca é demais repetir que, no respeitante à dosimetria da pena, o Judiciário deve respeitar a discricionariedade da Administração, desde que as punições sejam previstas em lei e aplicadas com obediência ao devido processo legal;



    10. Apelação improvida. Honorários advocatícios recursais arbitrados em 10% sobre o montante arbitrado na sentença a título de verba honorária (R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC), ficando os mesmos em sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV, LVII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente